Tribunal: TJMT
Processo: 0016363-51.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016363-51.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONE RANGEL - CPF: 266.101.831-04 (AGRAVADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (AGRAVANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MARIELLY NUNES DE MELO - CPF: 035.948.531-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.

2 -
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

3 -
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

AGRAVANTE:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVADA:
IVONE RANGEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 21673688), no Recurso de Apelação Cível nº 0016363-51.2015.811.0003
,
apresentado por
Ivone Rangel
, em face do Agravante, proveu o recurso para reformar a sentença a fim de determinar
o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais de cada servidor.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que,
a agravada teve seus vencimentos convertidos em valor superior à média da URV do período, da mesma forma que várias leis recompuseram a remuneração da servidora logo em seguida da conversão da moeda, bem como que a Lei Municipal n.º 3.247/2000 procedeu com verdadeira reestruturação financeira.

Aduz, também,
quanto a inaplicabilidade do percentual de 11,98% aos servidores do poder executivo, alegando que, o STF reconheceu que o percentual de 11,98% somente é aplicável
aos servidores do Poder Judiciário e Legislativo, pois estes, por imposição constitucional, recebem antes do término do mês.

Afirma que,
não existe lapso temporal entre a data da conversão dos vencimentos em URV e a data do efetivo pagamento. Desta feita, inexiste perda salarial decorrente da conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Rondonópolis para URV, pois a aludida conversão se efetivou da maneira como disciplinava a legislação federal.

Assevera que,
somando os percentuais concedidos pelas leis municipais n.º 2.159/1994 e n.º 2.171/1994, o resultado é a quantia de 11,92%, acrescentando-se o percentual da Lei n.º 2.200/1994, o total é 19,51%

Por fim, aponta que,
com base nas leis acima citadas, o perito realizou o cálculo e apurou que, de fato, houve a recomposição salarial, inclusive com percentuais mais elevados do que o pleiteado pela apelante.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, por entender que a conversão dos vencimentos em URV, foi realizado de forma correta.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do (id. 226261650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 21673688), no Recurso de Apelação Cível nº 0016363-51.2015.811.0003
,
apresentado por
Ivone Rangel
, em face do Agravante, proveu o recurso para reformar a sentença a fim de determinar
o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais de cada servidor.

Alega o agravante
que, a decisão merece reforma, por entender que,
a agravada teve seus vencimentos convertidos em valor superior à média da URV do período, da mesma forma que várias leis recompuseram a remuneração da servidora logo em seguida da conversão da moeda, bem como que a Lei Municipal n.º 3.247/2000 procedeu com verdadeira reestruturação financeira.

Aduz também,
quanto a inaplicabilidade do percentual de 11,98% aos servidores do poder executivo, alegando que, o STF reconheceu que o percentual de 11,98% somente é aplicável
aos servidores do Poder Judiciário e Legislativo, pois estes, por imposição constitucional, recebem antes do término do mês.

Afirma que,
não existe lapso temporal entre a data da conversão dos vencimentos em URV e a data do efetivo pagamento. Desta feita, inexiste perda salarial decorrente da conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Rondonópolis para URV, pois a aludida conversão se efetivou da maneira como disciplinava a legislação federal.

Assevera que,
somando os percentuais concedidos pelas leis municipais n.º 2.159/1994 e n.º 2.171/1994, o resultado é a quantia de 11,92%, acrescentando-se o percentual da Lei n.º 2.200/1994, o total é 19,51%

Por fim, aponta que,
com base nas leis acima citadas, o perito realizou o cálculo e apurou que, de fato, houve a recomposição salarial, inclusive com percentuais mais elevados do que o pleiteado pela apelante;
todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente que
a reestruturação da carreira do servidor, na Lei Complementar nº 2.171/94, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ressaltou que, a
previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

In casu
, no que tange a alegação de que
as Leis Municipal 2.148/94 e 2.171/94 não foi apta a reestruturar a carreira da apelante, uma vez que a referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja um aumento salarial,
entendo que deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, na Lei Complementar nº 2.171/94, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

No caso em apreço, da análise das provas colacionada nos autos, denota-se que não houve a perícia contábil com a observância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94.

Portanto, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material) e
(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.
(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024